Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-46.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000044-46.2023.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEDIR ASCOLI - CPF: 238.008.792-04 (EMBARGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1000044-46.2023.8.11.0088.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
LEDIR ASCOLI.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a cobrança abusiva de juros remuneratórios superiores à taxa contratada, com fundamento na ausência de previsão específica para encargos no período de carência, determinando-se a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao desconsiderar cláusula contratual que estipula, de forma expressa, a incidência de juros compensatórios de 3,79% ao mês durante o período de carência.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação de taxa de juros específica para o período de carência, afastando a premissa de ausência de pactuação contratual mencionada no acórdão embargado.

4. Comprovada a estipulação e a ciência da parte contratante, não há falar em majoração unilateral ou em prática abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ quanto à validade de taxas diferenciadas previstas em cláusula clara e destacada.

5. Corrigida a contradição identificada, restam prejudicados os fundamentos que ensejavam a repetição de indébito e o reconhecimento de abusividade, impondo-se o julgamento de improcedência da pretensão revisional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para sanar contradição e reconhecer a validade da cláusula contratual que estipula taxa de juros de carência no percentual de 3,79% ao mês, reformando o acórdão embargado para julgar improcedentes os pedidos revisionais formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. É válida a estipulação contratual que prevê taxa de juros diferenciada para o período de carência, desde que redigida de forma clara. 2. A existência de cláusula expressa sobre encargos afasta a configuração de prática abusiva e inviabiliza a repetição de indébito.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1000044-46.2023.8.11.0088.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
LEDIR ASCOLI.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
embargos de declaração
, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
acórdão
proferido pela
Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos autos da
Ação Declaratória c/c Revisional de Contrato e Pedido de Tutela de Evidência
proposta por
Ledir Ascoli
, em que se discutem cláusulas contratuais de mútuo bancário com alienação fiduciária.

Na origem, a parte autora alegou prática de
juros abusivos
e
capitalização indevida
, requerendo a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior.

O acórdão recorrido, por unanimidade,
deu parcial provimento à apelação
do Banco do Brasil, para reformar em parte a sentença de origem,
determinando a restituição simples dos valores pagos a maior
, afastando a devolução em dobro, por ausência de demonstração de má-fé, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O acórdão fundamentou-se, ainda, na constatação de que a
taxa efetivamente aplicada (3,79%) excedeu a contratada (3,75%)
, sem previsão contratual de
juros de carência
, reputando tal cobrança como
abusiva
.

Inconformado, o Banco opôs embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, I e III, do CPC, alegando a existência de
contradição
no acórdão, na medida em que, segundo sustenta, haveria previsão expressa contratual quanto à cobrança de
juros de carência
, o que afastaria a abusividade reconhecida no julgado.

Requer, ao final,
efeitos infringentes
, para que se reconheça a regularidade da taxa efetivamente cobrada e, por conseguinte, a
improcedência dos pedidos revisionais
formulados na inicial.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, no qual se reconheceu a prática abusiva na cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa pactuada contratualmente, sob o fundamento de ausência de previsão específica para encargos no período de carência, determinando-se, por consequência, a restituição simples dos valores pagos a maior.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição, ao considerar inexistente a estipulação contratual referente aos chamados juros de carência, quando, na realidade, o contrato de empréstimo celebrado entre as partes dispõe, de maneira expressa, sobre tal encargo, com a indicação clara da taxa de 3,79% ao mês aplicável naquele período.

Sustenta, ainda, que a parte autora possuía plena ciência dos termos contratados e que não houve, portanto, imposição unilateral ou ausência de informação capaz de caracterizar prática abusiva.

Requer, com isso, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a legalidade da cobrança questionada e julgados improcedentes os pedidos revisionais formulados na inicial.

Inicialmente, constata-se a tempestividade dos embargos, uma vez que opostos dentro do prazo legal previsto no art. 1.023 do CPC, e o seu cabimento, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do mesmo diploma, pois apontam contradição e erro material na decisão embargada.

Com efeito, ao se proceder nova análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante.

O contrato firmado entre as partes, juntado aos autos, contém cláusula específica que estipula, de forma destacada, a incidência de juros compensatórios em percentual de 3,79% ao mês durante o período de carência, antecedente ao início do cronograma regular de amortização das parcelas.

Tal estipulação afasta a premissa adotada no acórdão embargado, segundo a qual não haveria autorização expressa para aplicação de encargos superiores à taxa de 3,75% pactuada para o período ordinário do contrato.

O reconhecimento da existência dessa cláusula altera substancialmente os fundamentos do julgado anterior, pois demonstra que não houve majoração unilateral, tampouco cobrança sem respaldo contratual.

Ao contrário, os encargos foram expressamente contratados e conhecidos pela parte consumidora, em conformidade com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, e em respeito à autonomia privada das partes.

Nesse ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como válida a estipulação de taxas diferenciadas para períodos específicos do contrato, inclusive a carência, desde que haja previsão contratual clara.

A ausência de cláusula, no acórdão embargado, foi o único fundamento para reconhecer a prática abusiva, razão pela qual, constatando-se agora a existência da referida cláusula, impõe-se a revisão do julgamento.

Corrigido esse vício, desaparece o fundamento da decisão anterior que determinava a restituição, ainda que simples, dos valores pagos a maior.

Restando lícita a taxa aplicada, não há falar em repetição de indébito, sendo imperativa a improcedência da pretensão revisional deduzida na inicial.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar contradição e corrigir erro material constante do acórdão, reconhecendo a validade da cláusula contratual que estipula a taxa de juros de carência no percentual de 3,79% ao mês e, por consequência, reformar o julgamento anterior para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar contradição e corrigir erro material constante do acórdão, reconhecendo a validade da cláusula contratual que estipula a taxa de juros de carência no percentual de 3,79% ao mês e, por consequência, reformar o julgamento anterior para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025